Tribunal: TJDFT
Processo: 0004217-42.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004217-42.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 36624944, o processo foi declarado saneado quanto aos beneficiários JOSÉ ALVES GOMES e MARIA SONARA DE OLIVEIRA MORAIS. Sobre o servidor JOSÉ ALVES RABELO, o SINDIRETA foi intimado a esclarecer se faleceu e, em caso positivo, para promover a sucessão processual. No ID: 41422412, o exequente requereu a habilitação dos sucessores processuais de JOSÉ ALVES RABELO. Desse modo, diga o Distrito Federal sobre o pedido e os documentos apresentados pelo SINDIRETA. Brasília, 22 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador